Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019591-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (EMBARGANTE), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DA BROI - CPF: 240.293.940-00 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - CPF: 764.107.900-82 (ADVOGADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR IVO VENTURINI - CPF: 706.983.929-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. ARTIGO 77, PARÁGRAFO 1o DO CPC. AUSÊNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Embora se denote dos autos que a matéria discutida já foi levantada por ocasião de outro recurso, e enfatizada pelos agravantes na referida impugnação, bem como em nada altera o fato de que há pendência de recurso perante o STJ, tem-se que necessária a advertência do juízo quanto a aplicação da referida multa, de acordo com disposição do CPC e entendimentos jurisprudenciais. Assim, dispõe o artigo 77, incisos IV e VI, e parágrafos 1o e 2o do CPC. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, sem a advertência a multa deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019591-11.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: IVANIA MARIA CERIOLI, CESAR TADEU LONDERO

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVANIA MARIA CERIOLI, CESAR TADEU LONDERO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000555-20.2010.8.11.0055 que aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório a dignidade da justiça.

Os agravantes sustentam que ao impugnarem o termo de penhora, teve a manifestação indeferida e condenação ao pagamento de multa de 5% do valor do débito, por se tratar de ato atentatório a dignidade da justiça; fundamenta que não há tumulto processual na manifestação que está de acordo com os procedimentos e a marcha processual; mesmo com a manifestação apresentada, o Executado ora agravado poderia, caso desejasse (e assim está procedendo nos autos de origem), continuar com a penhora do imóvel e os atos executivos que entender pertinentes; aduz que a manifestação não afronta decisão deste Tribunal, pois foi submetida ao STJ; alega ausência de prévia advertência quando da condenação em multa; a legalidade da aplicação da referida multa por ato atentatório à dignidade da justiça apenas quando há prévia advertência do julgador; pretende a redução da penalidade para 1%; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVANIA MARIA CERIOLI, CESAR TADEU LONDERO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000555-20.2010.8.11.0055 que aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório a dignidade da justiça.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão consta:

“VISTOS.

Verifica-se que a parte requerida atenta contra a dignidade dos atos judiciais, atrasando a marcha processual rediscutindo matéria já decidida pelo próprio e.TJMT e pelo STJ, que assim entendem: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ATO JÁ REALIZADO – IMPOSSIBILIADE DE RETRATAÇÃO – MULTA POR UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROTELATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1– O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.2 – O proveito econômico, nos casos dos feitos executivos, deve corresponder ao valor que o devedor deixou de dispender, na hipótese de extinção do crédito, ou dedução do montante. 3 – O Código de Processo Civil, no artigo 1.021, § 4o, regula que, em caso de desprovimento do Agravo Interno, é cabível a fixação de multa, entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) a corresponder ao valor da causa, no caso de unanimidade do julgamento.

(N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) (...) II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

(...) (N.U 1040006-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). Diante da situação observada nos autos, considerando que o processo tramita há 14 anos, conhecendo-se o valor da dívida bem como da situação da constrição do imóvel indicado, entendo que claramente o comportamento da parte configura ato protelatório, posto que novamente, após decisão da primeira e segunda instância, refaz o pedido com o intuito de causar tumulto processual; por este motivo não acolho da impugnação apresentada e, ainda, aplico multa sobre o valor atualizado do débito no importe de 5% (cinco por cento). DETERMINO a expedição de mandado de avaliação do imóvel de matrícula 7970 do CRI de Sapezal. Após, intimem-se as partes para no prazo legal manifestarem quanto a avaliação. Após, não havendo interesse de adjudicação, DETERMINO o praceamento do imóvel para a quitação do débito. Para a realização do praceamento dos imóveis, NOMEIO o leiloeiro oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira - representante da empresa especializada Álvaro Antônio Leilões (Av. São Sebastião, 1447, Sala. 02, Galeria Leiloar, Bairro Goiabeiras, Cuiabá / MT - CEP: 78.032-160; Contato: (65) 3365-9885; e-mail: alvaro.mt@terra.com.br; cite: https://www.alvaroantonioleiloes.com.br/) a qual deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado (art. 40, Decreto no 21.981/32). DETERMINO ainda que se DESIGNEM datas e horários para realização do leilão judicial que se fará de forma on-line oportunizando o maior número de lances possíveis”.

Embora se denote dos autos que a matéria discutida já foi levantada por ocasião de outro recurso, e enfatizada pelos agravantes na referida impugnação, bem como em nada altera o fato de que há pendência de recurso perante o STJ, tem-se que necessária a advertência do juízo quanto a aplicação da referida multa, de acordo com disposição do CPC e entendimentos jurisprudenciais.

Assim, dispõe o artigo 77, incisos IV e VI, e parágrafos 1o e 2o do CPC:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Portanto, nos termos da disposição legal não havendo a advertência prévia enseja o afastamento da penalidade, nos termos da jurisprudência:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA A PARTE INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OBJETO DA DEMANDA – NÃO CUMPRIMENTO NA FORMA DETERMINADA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV C/C ART. 774, IV, AMBOS DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorrendo a devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, §1o, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada
. (N.U 1009459-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO – REVIGORAMENTO DEFERIDO – NOVO DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE RÉ MANTENHA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5 KM (CINCO QUILÔMETROS) DA ARÉA OBJETO DO LITÍGIO – RESIDÊNCIA PRÓXIMA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. No caso, o conjunto probatório apresentado nos autos demonstra o descumprimento da liminar reintegratória pelos réus de forma reiterada, bem como a prática de novo esbulho possessório, dando ensejo à fixação de astreintes para o caso de novo descumprimento. Na espécie, ficou evidenciada a desproporcionalidade da medida que determinou que os réus mantenham distância mínima de 5km (cinco quilômetros) da área em litígio, tendo em vista que os mesmos residem no imóvel vizinho à área em discussão, não sendo possível privar a parte de adentrar na sua residência, sendo a fixação das astreintes o suficiente para garantir o quanto decidido pelo Juízo. Não ocorrendo à devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, §1o, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada. (N.U 1017563-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC. (N.U 1007568-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

“PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA AFASTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. Insurgência da executada. Ato atentatório. Imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Multa por conduta considerada como contempt of court (art. 77, IV do CPC/2015. Penalidade imposta de maneira surpresa, sem prévia advertência e intimação da executada a respeito das alegações do exequente. Multa afastada. Obrigação de fazer. Local de tratamento da criança. Plano de saúde que não indicou clínicas aptas ao atendimento multidisciplinar. Possibilidade de o autor escolher a clínica particular que desejar, com posterior reembolso do plano de saúde, nos termos do tratamento autorizado na sentença e no acórdão. Questões relacionadas à aptidão da clínica CETE que deverão ser resolvidas na origem, sob pena de supressão de instância. Agravo provido em parte. (TJ-SP - AI: 20486857220218260000 SP 2048685-72.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

Ante o exposto, provejo o recurso para reforma da decisão e determinar o afastamento da multa aplicada por ato atentatório a dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024